Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 33646676) com pedido de gratuidade de justiça em que ROBERTO COELHO FLAUSINO aduz não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção e subsistência familiar, conforme declaração de hipossuficiência de renda juntada aos autos. Ao constar nos autos a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, os demais exequentes informaram na petição de ID 37019684 e documentos anexos que o requerente é servidor público federal aposentado, com remuneração básica bruta de R$ 27.369,57 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). O recorrente juntou os comprovantes de rendimentos recebidos nos meses de março a maio de 2021 e a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2021 e ano-calendário 2020 (ID 37250195), nos quais se confirmam as informações fornecidas pelos demais exequentes. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante recebe a remuneração bruta de R$ 27.369,67 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) mensais. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A quantia de cinco salário mínimos equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Portanto, diante do comprovante de rendimentos do agravante com valor superior ao parâmetro adotado, constata-se quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar a não concessão do benefício. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, voltem-me os autos. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador